Tribunal: STJ
Processo: 1011897-64.2021.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857869 - SP (2025/0038516-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO -
SP185570
LARA FUNARI PIERINI - SP498511
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: V C P (MENOR)
REPR. POR
: F G P
ADVOGADA
: FERNANDA MACEDO - SP197080
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E EQUIDADE CONTRATUAL.

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, na qual se pleiteou o custeio de medicamento e indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00.
2. A decisão agravada concluiu que a negativa de cobertura do tratamento prescrito
afronta os princípios da boa-fé e da equidade dos contratos, conforme reconhecido
pelo acórdão recorrido, e que a revisão desse entendimento demandaria análise de
cláusula contratual e do acervo probatório, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do
tratamento prescrito à parte autora viola o art. 422 do Código Civil, considerando
os princípios da boa-fé e da equidade contratual, e se a aplicação das Súmulas n. 5
e 7 do STJ foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50988633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: d4a6d4fd-dfc4-400f-9858-84ad52acd245

4. A negativa de cobertura do tratamento prescrito afronta os princípios da boa-fé e
da equidade dos contratos, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido.
5. A revisão do entendimento demandaria análise de cláusula contratual e do
acervo probatório dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de entendimento que reconhece afronta aos
princípios da boa-fé e da equidade contratual demanda análise de cláusula
contratual e do acervo probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: d4a6d4fd-dfc4-400f-9858-84ad52acd245

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857869 - SP (2025/0038516-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO -
SP185570
LARA FUNARI PIERINI - SP498511
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: V C P (MENOR)
REPR. POR
: F G P
ADVOGADA
: FERNANDA MACEDO - SP197080
EMENTA
DIREITO CIVIL.

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E EQUIDADE CONTRATUAL.

SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, na qual se pleiteou o custeio de medicamento e indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00.
2. A decisão agravada concluiu que a negativa de cobertura do tratamento prescrito
afronta os princípios da boa-fé e da equidade dos contratos, conforme reconhecido
pelo acórdão recorrido, e que a revisão desse entendimento demandaria análise de
cláusula contratual e do acervo probatório, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50152332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:44:01
Código de Controle do Documento: f85e8348-3281-475a-a8c5-cee1b0df522b

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do
tratamento prescrito à parte autora viola o art. 422 do Código Civil, considerando
os princípios da boa-fé e da equidade contratual, e se a aplicação das Súmulas n. 5
e 7 do STJ foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A negativa de cobertura do tratamento prescrito afronta os princípios da boa-fé e
da equidade dos contratos, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido.
5. A revisão do entendimento demandaria análise de cláusula contratual e do
acervo probatório dos autos, o que atrai os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de entendimento que reconhece afronta aos
princípios da boa-fé e da equidade contratual demanda análise de cláusula
contratual e do acervo probatório, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por N. D. I. S. S. contra a decisão
de fls. 769-772, que negou provimento ao recurso.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao
aplicar a Súmula n. 7 do STJ, pois a matéria discutida no recurso especial –
violação do art. 422 do CC – é exclusivamente de direito, não demandando
reexame de fatos ou provas.
Documento eletrônico VDA50152332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:44:01
Código de Controle do Documento: f85e8348-3281-475a-a8c5-cee1b0df522b

Afirma que a decisão agravada desconsiderou a violação do art. 422 do
Código Civil, pois a negativa de cobertura estaria em conformidade com o
princípio da boa-fé contratual e com as cláusulas contratuais pactuadas.
Requer a reconsideração da decisão ou, caso não seja reconsiderada, a
submissão do feito ao colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 800.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais em que a parte autora pleiteou o custeio do
medicamento Pamidronato 60 mg a cada 4 meses em infusão venosa, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 769-772):

Verifica-se também que não prospera a alegada violação do art. 422 do CC,
pois consta do acórdão recorrido que a negativa de cobertura afronta os princípios
da boa-fé e da equidade dos contratos e rever tal entendimento demandaria a análise
de cláusula contratual e do acervo probatório dos autos, o que atrai o óbice das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Conforme pontuado na decisão agravada, não prospera o recurso no que
se refere à alegação de violação do art. 422 do Código Civil.
A decisão agravada destacou que a negativa de cobertura do tratamento
prescrito à parte autora afronta os princípios da boa-fé e da equidade dos
contratos, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50152332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:44:01
Código de Controle do Documento: f85e8348-3281-475a-a8c5-cee1b0df522b

Nesse contexto, rever tal entendimento demandaria a análise de cláusula
contratual e do acervo probatório dos autos, o que atrai o óbice das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/09/2025 19:44:01
Código de Controle do Documento: f85e8348-3281-475a-a8c5-cee1b0df522b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.869 / SP
Número Registro: 2025/0038516-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118976420218260004
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
LARA FUNARI PIERINI - SP498511
AGRAVADO
: V C P (MENOR)
REPR. POR
: F G P
ADVOGADA
: FERNANDA MACEDO - SP197080
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADOS : GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
Documento eletrônico VDA50971127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: dabe9641-b286-4697-88af-c0cc72b6baf2

LARA FUNARI PIERINI - SP498511
AGRAVADO
: V C P (MENOR)
REPR. POR
: F G P
ADVOGADA
: FERNANDA MACEDO - SP197080
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: dabe9641-b286-4697-88af-c0cc72b6baf2